Tribunal: TJPA
Processo: 0003211-87.2017.8.14.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2020-09-03

Inteiro teor:
1ª
TURMA DE DIREITO PÚBLICO
COMARCA DA CAPITAL
PROCESSO Nº
0003211-87.2017.8.14.0000
.
AGRAVANTE:
BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARÁ
.
ADVOGADA: SANDRA ZAMPROGNO DA SILVEIRA. (OAB/PA 13.405)
AGRAVADO:
ANGELO VERISSIMO DOS REMEDIOS FURTADO
.
ADVOGADO: ANDRE LEÃO PEREIRA NETO (OAB/PA 22.405)
RELATORA:
DESA. EZILDA PASTANA MUTRAN.

EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO. BANPARÁ. ABERTURA DE NOVO CERTAME NO PRAZO DE VALIDADE DE CONCURSO ANTERIOR. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRAZO DECADENCIAL. TERMO INICIAL. DATA DA PUBLICAÇÃO DO CERTAME POSTERIOR. DECADÊNCIA RECONHECIDA. APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Cabe àquele que se reputa prejudicado por ato administrativo, impetrar o mandado de segurança no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir do momento em que referido ato ilegal se tornou apto a produzir seus efeitos lesivos ao impetrante.
2.
In casu,
tratando-se da alegação de preterição de candidato aprovado em certame anterior, pela abertura de novo concurso público, o termo inicial do prazo decadencial estabelecido no art. 23 da Lei nº 12.016/2009 recai na data da publicação do edital do novo certame, haja vista que é nesse instante que o ato tornou-se apto a, em tese, produzir efeitos nocivos aos interesses dos candidatos remanescentes.
3. Portanto, a suposta violação ao direito líquido e certo do impetrante teria se implementado com a publicação do Edital 001/2015, em 31/08/2015, razão pela qual caberia ao impetrante ajuizar o
mandamus
no mais tardar em 120 dias contados a partir da referida data, isto é, até 29 de dezembro de 2015.
4. Posto isso, levando-se em conta que o impetrante ajuizou o presente
mandamus
apenas em 25 de novembro de 2016, isto é, muito além do termo final do prazo decadencial, impõe-se reconhecer o implemento da decadência.
ACÓRDÃO
ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso, dando-lhe provimento
nos termos do Voto da Relatora.
Belém(PA), 24 de agosto de 2020.
DESA. EZILDA PASTANA MUTRAN
Relatora
RELATÓRIO
Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(fls.02/21), com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A
visando à reforma da decisão proferida pelo Juiz de Direito da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR,
proc. nº 0706724-26.2016.8.14.0301, ajuizado por
ÂNGELO VERÍSSIMO DOS REMÉDIOS FURTADO,
deferiu o pedido liminar requerido na peça de ingresso.
Em suas razões (fl. 04/21), historia o agravante que o recorrido intentou a ação ao norte mencionada afirmando que o Banco teria realizado novo concurso no período de 2015, tendo uma provável predileção por esses candidatos, em detrimento dos que haviam sido aprovados no concurso de 2014, pleiteou sua nomeação no cargo de técnico bancário.
Relata o agravante que, o novo concurso apenas complementa o anterior e que não existe condição essencial para a nomeação do agravado, tendo em vista que o concurso de 2014 tinha previsão editalícia que caso houvesse abertura de vagas em municípios que não houvesse cadastro reserva, o candidato aprovado poderia ser nomeado e não foram abertas vagas na cidade de Maracanã e nem em outra cidade sem cadastro reserva.
A decisão guerreada (fls. 26/27) compeliu o ente recorrente a promover a imediata convocação e nomeação do agravado no cargo de Técnico Bancário.
Sustenta, ainda, que o recorrido impetrou o mandado de segurança fora do prazo decadencial.
Cita precedentes que entende serem favoráveis à tese exposta.
Discorre acerca da presença do requisito para a concessão de efeito suspensivo, dado que a decisão do juízo
a quo
não possui plausibilidade jurídica para subsistir e sendo assim o efeito suspensivo deve cessar as suas consequências.
Postula o conhecimento do recurso, a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada e, por fim, a extinção do processo sem resolução de mérito devido à decadência do direito do agravado.
Inicialmente distribuídos os autos a relatoria da Desembargadora Maria do Céo Maciel Coutinho, a magistrada negou o pedido de efeito suspensivo (fl.322).
Foram apresentadas contrarrazões. (fls.324/343).
Manifestação da representante do Ministério Público, neste grau, pelo parcial provimento do recurso nas fls. 361 e 362.
Os autos foram redistribuídos à minha relatoria em 09/04/2019 (fl.365).
O agravado apresentou agravo interno contra a decisão interlocutória, requerendo a reforma da decisão para deferir o efeito suspensivo negado.
É o relatório.
VOTO
Recebo o presente recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.
Inicialmente, ressalta-se que o Agravado interpôs Agravo Interno contra a decisão da douta Desembargadora Maria do Céo Maciel Coutinho que negou o efeito suspensivo à decisão agravada. Todavia, por economia e em busca da celeridade processual, estando o feito pronto para julgamento por este órgão colegiado,
julgo prejudicado o agravo interno, passando a análise do mérito do Agravo de Instrumento.
Insurge-se o agravante contra a decisão proferida pelo magistrado de 1º Grau (fls. 26 e 27) que deferiu medida liminar compelindo o ente agravante a providenciar de imediato a convocação e nomeação do agravado no cargo de Técnico Bancário ao fundamento de que houve preterição arbitrária dos candidatos aprovados no cadastro reserva do concurso gerido pelo Edital 001/2014 do Banco do Estado do Pará, que convocou candidatos de concurso posterior, concurso n. 001/2015, durante a validade do Edital anterior, 001/2014, o que, acabou por ferir o princípio da legalidade e moralidade que pautam a atuação da administração pública.
O Banco do Estado do Pará, em suas razões recursais, suscitou, preliminarmente, a decadência do direito à impetração, porque o ato impugnado remontaria à data de 31/08/2015, momento em que foi publicado o edital do segundo certame (n. 001/2015), contudo, o presente
writ
foi impetrado em 25/11/2016, ou seja, muito além do prazo decadencial de 120 dias.
Consoante dispõe o art. 23 da Lei nº 12.016/2009,
in verbis:
¿O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.¿
Hely Lopes Meirelles, Arnoldo Wald e Gilmar Ferreira Mendes possuem relevantes ensinamentos sobre o tema:
¿Quando a lei diz que o direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á cento e vinte dias após a ciência do ato impugnado (art. 23 da Lei 12.016/2009), está pressupondo o ato completo, operante e exequível.
Não é, pois, o conhecimento oficioso do ato que deve marcar o início do prazo para a impetração, mas sim o momento em que se tornou apto a produzir seus efeitos lesivos ao impetrante.
(Mandado de Segurança e Ações Constitucionais, 32ª ed., Malheiros, 2009, p.58) grifei.¿
Partindo-se deste pressuposto, certo é que cabe àquele que se reputa prejudicado por ato administrativo, impetrar o mandado de segurança no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir do momento em que referido ato ilegal se tornou apto a produzir seus efeitos lesivos ao impetrante.
In casu,
tratando-se da alegação de preterição de candidato aprovado em certame anterior, pela abertura de novo concurso público, o termo inicial do prazo decadencial estabelecido no art. 23 da Lei nº 12.016/2009 recai na data da publicação do edital do novo certame, haja vista que é nesse instante que o ato tornou-se apto a, em tese, produzir efeitos nocivos aos interesses dos candidatos remanescentes.
Esse é o posicionamento dominante no Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:
¿AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. TERMO INICIAL PARA IMPETRAÇÃO DO WRIT. ABERTURA DE NOVO CERTAME. DECADÊNCIA. 1.
O prazo decadencial para impetração de mandado de segurança no qual se alega preterição de candidato aprovado em certame anterior tem início com a publicação do edital do novo certame. Precedentes. 2. Ultrapassado o prazo de cento e vinte dias previsto no art. 23 da lei n. 12.016/2009, extingue-se o direito à impetração
. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no RMS: 49322 MS 2015/0237257-8, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 06/12/2016, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/02/2017)¿
¿Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto por RAFAEL MILITÃO NASCIMENTO, com fundamento no art. 105, II, b, da Constituição Federal, em face de acórdão denegatório proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (fl. 205): Mandado de segurança. Candidato que disputou Concurso Público para seleção visando o provimento de cargos de Inspetor de Segurança Penitenciária - 3a categoria, no serviço público do Estado. Preliminares de ilegitimidade e de decadência, afastadas. Impetrante não convocado para a segunda fase do certame, porque, embora aprovado, não conseguiu classificação para as etapas seguintes, segundo os termos do Edital do referido Concurso Público. Alegação de ilegalidade no agir da autoridade não demonstrada. Ato administrativo deliberado na forma da lei e de sua regulamentação específica, não sendo dado ao Judiciário imiscuir-se no seu mérito. Demonstradas a legitimidade e a legalidade do ato da administração, como no caso concreto e a inexistência de lesão ou de ameaça de lesão a direito de requerente, denega-se o "Mandamus". Narram os autos que o recorrente impetrou mandado de segurança em face de ato do Governador do Estado do Rio de Janeiro e do Secretário de Estado da Administração Penitenciária daquela Unidade Federativa, aduzindo: a) que obteve aprovação na primeira etapa (prova objetiva) em concurso público para provimento de cargos de Inspetor de Segurança Penitenciária - 3ª Categoria; b) que logrou classificação que lhe habilitaria à realização da etapa subsequente (exame de aptidão física); c) que a Administração, ainda no prazo de validade do referido certame, divulgou edital de abertura de novo concurso público para provimento do mesmo cargo, convocando, a posteriori, candidatos aprovados no último processo seletivo, o que implicaria preterição do direito do impetrante. Pugnou pela concessão da segurança, determinando ao impetrante o prosseguimento nas etapas restantes do concurso, com a posterior nomeação e posse, em caso de aprovação, haja vista a preterição na ordem de classificação pelos concursados nomeados do certame mais recente (fls. 19/20). O acórdão recorrido denegou a segurança ao entendimento de que o impetrante não foi convocado para a segunda fase do Concurso Público para Inspetor de Segurança Penitenciária - 3a categoria (teste de aptidão física), disputado em 2003, porque não se classificou na proporção exigida no Edital do certame, embora aprovado na primeira etapa (prova objetiva) (fl. 206). No recurso ordinário, o recorrente reafirma as razões da impetração, ao tempo em que sustenta que o acórdão recorrido vai de encontro com incontáveis julgados, todos oriundos do próprio tribunal, que garantem direito ao prosseguimento no concurso a candidatos classificados fora do limite pré-estabelecido no edital, considerando-se a criação de milhares de vagas na vigência do concurso, além do considerável quantitativo vacante (fl. 217). Ressalta a ilegalidade da nomeação de candidatos aprovados no concurso mais recente. Pugna pela concessão de tutela antecipada recursal, para que o recorrente prossiga na disputa das demais etapas do certame e, se aprovado, seja nomeado e empossado. Por fim, requer o provimento integral do recurso. Contrarrazões às fls. 237/240. Parecer do Ministério Público Federal, pelo desprovimento do recurso, às fls. 251/253. É o relatório. DECIDO.
Conforme jurisprudência desta Corte Superior, caso haja abertura de novo concurso público ainda no prazo de validade do certame anterior, o termo a quo do prazo decadencial de 120 dias para a impetração do mandado de segurança por candidatos remanescentes é a data de publicação do edital do novo concurso público
. Nesse sentido: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO NÃO CLASSIFICADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. ABERTURA DE NOVO CERTAME NA VIGÊNCIA DO ANTERIOR. DECADÊNCIA CONFIGURADA. 1. A compreensão firmada por este Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, "em se tratando de abertura de novo concurso público dentro do prazo de validade do certame anterior, o termo inicial do prazo decadencial para a impetração do mandado de segurança por candidatos remanescentes é a data de publicação do edital do novo concurso" (AgRg no REsp 733.394/RR, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 13/10/2009). 2. Na espécie, o edital do novo concurso é datado de abril de 2006, entretanto, a presente ação mandamental somente foi proposta em 28/2/2007, quando já transcorrido o prazo legal de 120 dias para a impetração. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no RMS 27.599/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 19/09/2013, DJe 01/10/2013) O edital de abertura do novo concurso público foi publicado em 4/4/2006 (fls. 62/65). No entanto, o mandado de segurança somente foi impetrado em 29/1/2007 (fl. 3), quando já transcorrido o prazo legal de 120 dias para a impetração do mandamus. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário e, em razão da decadência do direito à impetração, julgo extinto o processo, com julgamento de mérito, com fundamento no art. 269, IV, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de abril de 2015. MINISTRO NEFI CORDEIRO Relator (STJ - RMS: 27711 RJ 2008/0196051-4, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Publicação: DJ 22/06/2015).¿
¿ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO NÃO CLASSIFICADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. ABERTURA DE NOVO CERTAME NA VIGÊNCIA DO ANTERIOR. DECADÊNCIA CONFIGURADA. 1. A compreensão firmada por este Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que,
¿em se tratando de abertura de novo concurso público dentro do prazo de validade do certame anterior, o termo inicial do prazo decadencial para a impetração do mandado de segurança por candidatos remanescentes é a data da publicação do edital do novo concurso
¿
(AgRg no REsp 733.394/RR, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 13/10/2009). 2. Na espécie, o edital do novo concurso é datado de abril de 2006, entretanto, a presente ação mandamental somente foi proposta em 28/2/2007, quando já transcorrido o prazo legal de 120 dias para a impetração. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no RMS 27.599/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 19/09/2013, DJe 01/10/2013).¿
No mesmo sentido, os Tribunais vêm se posicionando:
¿ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ABERTURA DE NOVO CERTAME. PRAZO DE 120 DIAS. PUBLICAÇÃO DO EDITAL. ULTRAPASSADO. 1.
A compreensão firmada por este Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, "em se tratando de abertura de novo concurso público dentro do prazo de validade do certame anterior, o termo inicial do prazo decadencial para a impetração do mandado de segurança por candidatos remanescentes é a data de publicação do edital do novo concurso". 2. Passados bem mais do que 120 (cento e vinte) dias entre a ciência do ato impugnado (publicação do edital de abertura de novo concurso público) e o ajuizamento da ação, é imperativo reconhecer a decadência do direito de propor mandado de segurança. 3
. Apelação improvida.
(TRF-4 - AC: 50083064020144047110 RS 5008306-40.2014.404.7110, Relator: NICOLAU KONKEL JÚNIOR, Data de Julgamento: 11/03/2015, TERCEIRA TURMA).¿
Portanto, a suposta violação ao direito líquido e certo do impetrante teria se implementado com a publicação do Edital 001/2015, em 31/08/2015, razão pela qual caberia ao impetrante ajuizar o
mandamus
no mais tardar em 120 dias contados a partir da referida data, isto é, até 29 de dezembro de 2015.
Posto isso, levando-se em conta que o agravado impetrou o presente
mandamus
apenas em 25 de novembro de 2016, isto é, muito além do termo final do prazo decadencial, impõe-se reconhecer o implemento da decadência.
DISPOSITIVO.
Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reconhecer a decadência do direito da parte e, dando efeito translativo ao recurso, determino a extinção do
mandamus,
denegando a segurança.
Sem custas, em razão da concessão da justiça gratuita, bem como honorários advocatícios, nos termos das Súmulas 512/STF e 105/STJ.
É o voto.
Belém(PA), 24 de agosto de 2020.
DESA. EZILDA PASTANA MUTRAN
Relatora